Tribunal: TJSP
Processo: 1010591-38.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – JORNADA DE TRABALHO - REGIME DE 12 X 36 HORAS - INTERVALO INTRAJORNADA - PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS - ACÚMULO DE FUNÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade da prova requerida – Rejeição.
MÉRITO - Autor que possui regime especial de trabalho, com jornada diferenciada (12 x 36 horas) -

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – JORNADA DE TRABALHO - REGIME DE 12 X 36 HORAS - INTERVALO INTRAJORNADA - PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS - ACÚMULO DE FUNÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade da prova requerida – Rejeição.
MÉRITO - Autor que possui regime especial de trabalho, com jornada diferenciada (12 x 36 horas) - Jornada legítima com amparo na legislação local - Inaplicabilidade da CLT - Submissão a regime estatutário - Inexistência de ofensa à Constituição Federal - Pagamento de horas extraordinárias pela inobservância do intervalo para refeição e descanso - Inadmissibilidade - Servidor que desempenha jornada de trabalho diferenciada - Alegação de acúmulo da função de socorrista – Ausência de comprovação - Sentença mantida.
Apelo não provido.